Tribunal: STF
Processo: HC 202934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Carolina Rozendo Barranquera, em favor de Wilson de Lima, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 655.672 – SP.
    Consta dos autos que o paciente interpôs agravo em execução no TJSP, haja vista o indeferimento, pelo juízo de origem, de remir 33 dias em sua pena.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Agravo em Execução Penal Remição pelo estudo Curso profissionalizante realizado à distância Curso não regulamentado, inexistindo certificação da autoridade educacional competente ou comprovação da participação efetiva do sentenciado Inexistência de convênio com o Poder Público Inteligência do artigo 126, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei de Execução Penal, e da Resolução 44/2013 do CNJ Precedentes do STJ Agravo em execução desprovido”. (eDOC 5)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião a defesa alegou, em suma, que, muito embora o curso seja de educação não formal, existe a comprovação de sua realização por meio de certificado.
    A ordem foi denegada monocraticamente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
    2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, "na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal".
    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 9)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a remição de 33 dias na pena do paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões merecem acolhimento.
    Após detida análise, verifico que houve comprovação nos autos, por meio de certificado, da realização e da conclusão do curso proposto pelo Instituto Universal Brasileiro. (eDOC 7)
    Na ocasião, o apenado concluiu com aproveitamento o curso de qualificação profissional de mestre de obras e edificações, no período entre outubro de 2018 e março de 2019, com duração equivalente a 400 horas. 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Ante o exposto, concedo a ordem do presente habeas corpus a fim de declarar remidos 33 dias da pena do paciente, nos termos da jurisprudência assentada na 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente